Tribunal: TJDFT
Processo: 0741544-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONVERSÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PENHORA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO. CONTA POUPANÇA. PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Execução (conversão de busca e apreensão).
2. Decisão anterior - A decisão agravada acolheu a impugnação ao bloqueio on-line, com base no art. 833, inciso X, do CPC, e determinou a expedição de alvará em favor do devedor das quantias penhoradas.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar: se há comprovação de que os valores penhorados no Sisbajud estão depositados em conta poupança e são impenhoráveis.
III – Razões de decidir
4. A penhora de dinheiro, em conta corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.
5. O disposto no art. 833, inc. X, do CPC, ao disciplinar a impenhorabilidade da importância de até 40 salários mínimos, refere-se expressamente a valores depositados em caderneta de poupança. Diante da ausência de comprovação de depósito em poupança, o valor bloqueado de R$ 16.410,52 não está amparado pela impenhorabilidade, art. 833, inc. X. Mantida a determinação de desbloqueio apenas do valor de R$ 236,95, pois evidenciado o seu depósito em poupança. Reformada parcialmente a decisão agravada.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, inc. X, 835 e 854, §3o, inc. I.